Tribunal: TJMT
Processo: 1020274-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020274-87.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juízo da 2a Vara Criminal de Cáceres (IMPETRADO), VALDIR ALCANTARA BARBOSA - CPF: 966.759.691-53 (PACIENTE), MARIA ALVES BARBOSA - CPF: 029.971.151-08 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO; AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE; SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E RECONHECIMENTO DA
“INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM”
– MULHER IDOSA EM SITUAÇÃO DE FRAGILIDADE – JUÍZO COMPETENTE – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA – PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – JULGADOS DO TJMT – TEMPO DE PRISÃO – CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – APLICABILIDADE – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – RECOMENDAÇÃO – MESMA FINALIDADE DA CUSTÓDIA – ARESTOS DO STF E STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“o escopo da lei é a proteção da mulher em situação de fragilidade/vulnerabilidade diante do homem ou de outra mulher, desde que caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade”
(HC no 181246/RS; TJMT, AP N.U. 0004181-73.2017.8.11.0064).

“Se o paciente está preso há aproximadamente um mês por crimes apenados com detenção, afigura-se recomendável a aplicação do princípio da homogeneidade. Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal”
(TJMT, HC N.U 1014796-98.2020.8.11.0000)

Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; HC no 540.217/SC), quando ponderados o fundamento da decisão constritiva, o princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação durante a pandemia de COVID-19.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
N.U

1020274-87.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE(S):
PAULO JOSÉ MARTINS GRAMA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

VALDIR ALCANTARA BARBOSA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de VALDIR ALCANTARA BARBOSA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, no incidente processual (N.U. 1005685-72.2020.8.11.0006), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas e ameaça – art. 24-A da Lei 11.340/06 e art. 147 do CP – (ID 59231976).

O impetrante sustenta que: 1) o Juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica seria incompetente, vez que
“não se trata de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei 11.340/2006), mas sim de crime de menor potencial ofensivo”
; 2) os pressupostos da prisão preventiva não estariam presentes; 3) os delitos imputados ao paciente são
“punidos com pena de detenção”
, a justificar a adoção do princípio da homogeneidade; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente e
“reconhecer e declarar a incompetência absoluta do Juízo de origem”
(ID 59231976), com documentos (ID 59231977).

O pedido liminar foi indeferido (ID 59925997).

O Juízo singular prestou informações (ID 62841954).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – ameaça e descumprimento de medida protetiva - violência doméstica - decretada prisão preventiva - inconformismo - 1. Pretendida revogação da medida constritiva - sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar - insubsistência - medidas protetivas - descumprimento - legalidade da prisão para garantir a execução das medidas protetivas de urgência – hipótese prevista no art. 313, inciso III, do CPP - custódia pertinente para tutelar a integridade física e psicológica da vítima - possibilidade real de cumprimento de ameaças - fundamentação justificada - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - constrangimento ilegal não visualizado – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Élio Américo, promotor de Justiça – ID 65138486)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.9.2020, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres firmou competência para processar os fatos [descumprimento de medidas protetivas e ameaça em ambiente doméstico], retratados no Auto de Prisão em Flagrante N.U. 1005685-72.2020.8.11.0006, e decretou a prisão preventiva, a pedido do órgão do Ministério Público de primeiro grau, nestes termos:

“[...] em que pese trata-se de vítima idosa, verifica-se que a conduta ilícita supostamente praticada pelo autor se deu no âmbito doméstico e em razão do gênero ou da condição de vulnerabilidade da mulher, e não em decorrência da condição de vulnerabilidade de pessoa idosa, de forma a justificar a incidência das disposições contidas na Lei Maria da Penha.

Assim, rejeito o pedido defensivo e mantenho a aplicabilidade da Lei n. 11.340/06.

O periculum libertatis está evidenciado nos autos em razão do modus operandi, relatado pela vítima, conforme declaração da ofendida, sendo necessário resguardar a sua integridade física e psíquica, bem como a reiteração delitiva, pois registra 02 (duas) ações penais, 02 (dois) inquéritos policiais, o que demonstram o abalo a ordem pública.

Ademais, o Magistrado Plantonista concedeu liberdade provisória ao acusado no dia 26/08/2020 nos autos PJE n. 1005005-87.2020.8.11.0006, contudo, na data de 24/09/2020 voltou a se aproximar e tentou manter contato com a vítima, razão pela qual foi novamente preso em flagrante delito, demonstrado assim, a necessidade de garantir também a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente aplicadas.

Desse modo, em consonância com o parecer ministerial e com o intuito de assegurar a garantia da ordem pública e resguardar a integridade física e psíquica da vítima, consoante as modificações inseridas no art. 310, II, c.c art. 312, c.c art. 313, inciso III, todos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DE VALDIR ALCANTARA BARBOSA, filho de Jose de Alcantara Barbosa e Maria Alves Barbosa, EM PREVENTIVA.”
(Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, juíza de Direito – ID 59231977)

Em 2.10.2020, recebeu a denúncia oferecida contra o paciente pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas e ameaça – art. 24-A da Lei 11.340/06 e art. 147 do CP – (Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, juíza de Direito – PJe N.U. 1005762-81.2020.8.11.0006).

Pois bem.

O paciente [Valdir Alcantara Barbosa] teria descumprido medidas proibitivas [
“de se aproximar da ofendida, familiares e testemunhas a uma distância de pelos menos 100 (cem) metros; de entrar em contato com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação e de frequentar a residência da vítima”
– PJe N.U. 1005003-20.2020.8.11.0006] em favor de sua genitora/vítima Maria Alves Barbosa, bem como proferiu ameaças de morte, na residência desta, localizada na avenida Pedro Henry, no 370, bairro Jardim Oliveiras, no Município de Cáceres (ID 59231977).

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“o escopo da lei é a proteção da mulher em situação de fragilidade/vulnerabilidade diante do homem ou de outra mulher, desde que caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade”
(HC no 181246/RS – Relator: Min. Sebastião Reis – 6.9.2013).

Nesse sentido, decidiu este e. Tribunal:

“A aplicação da Lei Maria da Penha não se restringe à violência doméstica contra a mulher maior e capaz, mas abrange violência familiar da qual podem ser vítimas crianças, adolescentes e idosos”
(AP N.U. 0004181-73.2017.8.11.0064 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 12.9.2019).

Logo, não se reconhece a incompetência alegada.

Em sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima [Maria Alves Barbosa],
em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des.

Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – 21.1.2020).

Todavia,
o paciente encontra-se preso há mais de 2 (dois) meses e possui endereço certo [
“rua Radial 1, no 1116, Bairro Rodeio, Cáceres /MT”
–

ID 59231976] em bairro distinto da residência da vítima [
“Avenida Pedro Henry, no 370, Bairro Jardim Oliveiras - Cáceres/MT”

– ID 59231977]
,
a evidenciar suficiência das medidas cautelares para
assegurar a sua integridade física e psicológica.

Não bastasse, a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que os supostos delitos são apenados com detenção [três meses a dois anos e um a seis meses], a atrair incidência do princípio da homogeneidade.

Com efeito, não se pode perder a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 – Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac – 10.9.2013).

Em situação semelhante, julgou esta e. Câmara:

“Se o paciente está preso há aproximadamente um mês por crimes apenados com detenção, afigura-se recomendável a aplicação do princípio da homogeneidade. Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal”
(HC N.U 1014796-98.2020.8.11.0000 – 14.8.2020)

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima

(STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;
2)
proibição de
se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros) ou manter qualquer contato com a vítima [Maria Alves Barbosa];

3) manter endereço atualizado nos autos da ação penal originária e comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de domicílio (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020